Tribunal: TJES
Processo: 0019781-78.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019781-78.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA MACHADO GONCALVES

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIZAÇÃO COM O CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. CANCELAMENTO DE VOO. RELOCAÇÃO NO MESMO DIA. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ainda que admitida a fundamentação “per relationem”, o magistrado não fica desincumbido de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes, com o devido cotejo
dos elementos próprios dos autos, notadamente
das provas apresentadas. Sentenç
a anulada.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial;

3. Ainda que ocorrido o cancelamento do voo, a passageira foi relocada para novo embarque às 10:40 do mesmo dia, indicando um atraso de pouco mais de 4h, o que não extrapola ao contexto da aviação. A despeito da condição de idosa, tal fato, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, devendo ser apontado que não há sequer indicação de compromissos imprescindíveis no destino que tenha sido afetados ou outro contexto que demonstre abalo moral indenizável;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, anulando a sentença, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0019781-78.2020.8.08.0011

Apelante: Márcia Machado Gonçalves

Apelada: Gol Linhas Aéreas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6757235) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 4ª Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Márcia Machado Gonçalves contra Gol Linhas Aéreas, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (fls. 200-213), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) foi submetida a longa espera no aeroporto em razão de injustificado cancelamento de voo pela companhia aérea, passando mais de 5 horas sem qualquer informação da situação e assistência para resolução; (b) é pessoa idosa, o que tornou sua situação ainda mais difícil; (c) para o caso de atraso de voo, o dano moral é presumido, mas não bastasse isso, o desgaste físico e psicológicos são evidentes; (d) a longa espera imposta configura perda do tempo útil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 216-222).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Ainda que admitida a fundamentação “per relationem”, o magistrado não fica desincumbido de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes, com o devido cotejo dos elementos próprios dos autos, notadamente das provas apresentadas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEVER MOTIVAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM NÃO AUTORIZA A SIMPLES MENÇÃO À MANIFESTAÇÃO DE UMA DAS PARTES. NECESSIDADE DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É sabido que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, e ainda, de acordo com artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. A utilização da técnica de fundamentação per relationem não pode servir como escusa à necessidade de motivação das decisões judiciais, de forma que a manifestação do magistrado não pode se valer exclusivamente dos argumentos apresentados pelas partes para justificar suas convicções. 3. A ausência de motivação autônoma da decisão judicial que determinou a indisponibilidade de bens, associada ao fato de que a matéria não havia sido previamente abordada pelo julgador com argumentos próprios, evidencia nulidade da manifestação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5003436-77.2023.8.08.0000, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
Julgado em 05/10/2023)

O magistrado de origem adotou como razões de decidir a integralidade da sentença proferida nos autos da ação 0019713-31.2020.8.08.0011, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em que foi analisada a pretensão indenizatória de Maria Montovani Bernardes, então companheira de viagem da recorrente, sem realizar, no entanto, qualquer aprofundamento ou compatibilização com o processo que estava submetido ao seu julgamento.

Assim, acolho a preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida.

Mérito

Tendo em vista que o processo já está devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito do recurso, na forma autorizada pelo art. 1.013, §3º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF. 1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida. 2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

No caso concreto, a recorrente tinha voo marcado para São Paulo, partindo do aeroporto de Eurico Salles, em Vitória, às 6:20, com previsão de chegada ao destino às 8h. Próximo ao horário de embarque, foi comunicada que o voo atrasaria em 1h e, posteriormente, houve o seu cancelamento.

A despeito dos argumentos da recorrente, foi relocada para novo voo no mesmo dia, às 10:40, evidenciando um atraso de pouco mais de 4 horas, sem indicação, no entanto, de qualquer intercurso que tivesse efetivamente causado maiores prejuízos.

Não se pode ignorar ainda que, a despeito de apontar ausência de assistência da empresa, a recorrente não apresentou recebidos relativos a despesas de alimentação que tenha sido obrigada a suportar no período de espera.

De mesmo modo, não houve comprovação de perda de compromissos imprescindíveis no destino ou outro contexto que demonstre abalo moral indenizável, salientando que a condição de idosa, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, “ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, (...) ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral”. Precedente. 3. Chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide. Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781. 4. Recurso da companhia aérea conhecido e provido.
(TJES. Classe:
Apelação Cível
n.
5011497-83.2022.8.08.0024
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY
,
Julgado em 0
2
/
05
/2023)

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE RETRATA MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2. Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.

(TJES. Classe:
Apelação Cível
n.
0019713-31.2020.8.08.0011
, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Julgado em
04/08/2023
)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais em 17% (dezessete por cento)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.